Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711408-91.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL (requerido) contra a sentença (id. 8116940) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, na Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o Distrito Federal a pagar ao apelado/requerente a quantia de R$ 85.140,87 devidamente corrigida pelo INPC, desde 30/11/2017. No id. 8500330, suspendi a tramitação do presente recurso até o julgamento definitivo do RE 870-947/SE pelo Supremo Tribunal Federal. O apelado/requerente, no id. 14503966, informa ter sido definitivamente julgados os Embargos de Declaração opostos no RE 870-947/SE, requerendo a retomada da marcha processual. É o relatório. Conforme consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.947/SE foi definitivamente julgado, com certificação de trânsito em julgado no dia 31/03/2020. Com isso, REVOGO a suspensão deferida no id. 8500330. Assim, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre o retorno da tramitação processual. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de abril de 2020 16:22:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator